Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714368-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE MELO, RITA DE CASIA PIMENTEL DE MELO, ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: NARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ANTÔNIO CARLOS DE MELO, RITA DE CÁSSIA PIMENTEL DE MELO e ALLIANZ SEGUROS S.A em face de sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial em desfavor da ré ALLIANZ SEGUROS S.A e improcedentes os pedidos formulados em face da ré NARA VEÍCULOS LTDA (ID 57792151). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não foi comprovado o cumprimento do referido encargo pelos primeiros apelantes. Intimem-se ANTÔNIO CARLOS DE MELO e RITA DE CÁSSIA PIMENTEL DE MELO para, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator